Tribunal: TJPA
Processo: 0021669-05.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11420 - Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0021669-05.2016.8.14.0028
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JEYCY SILVA DE JESUS
ADVOGADA: DRA. VILMA ROSA LEAL DE SOUZA- OAB/PA 10.289-A
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR(A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 218-B,
CAPUT,
C/C, §1º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. CONFIRMA
ÇÃ
O PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS. CONTEXTO PROBAT
Ó
RIO HARM
Ô
NICO E COERENTE. SENTEN
Ç
A MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Palavra da ofendida tem fundamental importância para a elucidação da ocorrência nos crimes, principalmente quando se coaduna com o conjunto probatório e depoimento das testemunhas. Autoria comprovada.
2. Penas fixadas de forma proporcional ao crime cometido e dentro dos critérios legais, não merece reparo, tampouco redução.
3. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Marabá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JEYCY SILVA DE JESUS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 218-B,
caput e
§1º, do Código Penal, por três vezes (3x) à uma pena total de 13 (treze) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no período de julho à setembro de 2016, a acusada Jeycy Silva de Jesus, abordou as vítimas Poliana, 13 anos e Lis de 16 anos, ocasião em que as induziu à prostituição, afirmando que ganhariam muito dinheiro no ¿cabaré do Pereirinha¿, onde o programa custava R$130,00 (cento e trinta reais). A proposta foi aceita pelas menores, que passaram uma semana se prostituindo na cidade de Pacajá/PA. A ré, utilizando a mesma abordagem, em 19.09.2016, fez outra vítima Dabla, de 14 anos, induzindo-a também prostituição no mesmo local. Por tal conduta, fora denunciada no crime previsto no art. 218-B, §1º, (3x) c/c art. 69, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 76/85, contra a qual a defesa recorreu às fls. 106/112, pugnando a absolvição e redução da pena aplicada e alteração do regime imposto.

Constam as contrarrazões ao recurso pelo improvimento (fls. 113/126).

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 135/141).

É o relatório.
VOTO

Pretende a defesa a absolvição da ré, sob o fundamento de que as provas dos autos não são aptas a sustentar a condenação quanto a autoria delitiva.

Pois bem, diferentemente do que alega a defesa em suas razões recursais, entendo que há no processo o mínimo de prova para manter a condenação da acusada na conduta do artigo 218-B, §1º, do Código Penal.

As vítimas, em juízo (mídia às fls. 30), prestaram seus depoimentos, confirmando os fatos narrados na denúncia e por consequência apontando a autoria delitiva à acusada. Abaixo transcrevo os principais pontos dos depoimentos a fim de se evitar desnecessária tautologia.

A vítima
Poliana Gomes Campos,
à época com 13 (treze) anos de idade, afirmou que Jeycy a abordou, indagando-a se gostaria de ganhar dinheiro na cidade de Pacajá/PA, já que no munício havia muito homem com dinheiro. A proposta foi aceita por Poliana que passou uma semana no prostíbulo, onde lhe era oferecido dormitório e alimentação. Narra que chegou até a acusada e manifestou seu interesse em retornar à cidade Macapá/PA, no entanto, o pedido foi condicionado à prática de um programa sexual para que então, tivesse dinheiro para voltar. Informa que realizou um programa por R$100,00 (cem reais), dos quais repassou R$20,00 (vinte) para o dono do ¿estabelecimento¿. Conta, ainda, que presenciou quando a outra vítima Lis estava chorando e solicitando à Jeycy, a volta para sua cidade, porém, da mesma maneira, o atendimento ao pedido ficou vinculado à prática do programa.

A outra vítima
Lis Raine,
declarou que por três vezes foi procurada pela acusada Jeycy, a qual insistia para que aceitasse seu pedido para trabalhar numa casa de prostituição na cidade de Pacajá/PA, onde os programas custavam R$130,00 (cento e trinta reais). Após ter aceitado o convite, permaneceu no local pelo período de uma semana, pois em determinado dia, acordou chorando e manifestou o interesse em retornar a sua casa, à acusada, todavia, o pedido foi autorizado mediante a realização da prática de ato sexual para que conseguisse dinheiro para o retorno. Informou que foi o único programa que realizou, o qual foi cobrado R$100,00 (cem reais) dos quais repassou R$20,00 (vinte) ao dono do local (mídia às fls. 30).

A testemunha
Gabriele do Nascimento Silva,
declarou que também foi convidada pela acusada a ir até a cidade de Pacajá/PA, para se prostituir, sob o mesmo pretexto de ganhar bastante dinheiro. Em uma segunda oportunidade, foi até a casa de Gabriele, juntamente com Lis e Poliana, onde novamente reiterou o pedido, o qual foi negado. Afirmou ainda que Jeycy ganhava por cada captação de meninas R$50,00 (cinquenta reais).

As testemunhas de defesa não presenciaram os fatos e negaram o conhecimento do envolvimento da acusada com o favorecimento da prostituição.

A
acusada
, por sua vez, negou a prática delitiva.

Assim, diante do que foi demonstrado, não há como criar um juízo de convicção diverso do condenatório, o conjunto probatório trazido nos autos é robusto, os depoimentos são contundentes e harmoniosos, aliado aos depoimentos das vítimas, em juízo, que narraram com clareza de detalhes que foram induzidas à prostituição pela apelante.

Desta forma, não há como acolher a tese sustentada pela defesa, pois a mesma é infundada, existindo sim material probatório suficiente para imputar à Recorrente a conduta tipificada no art. 218-B,§1º, do Código Penal, conforme apontado acima.

Por fim, de forma genérica, a defesa da apelante pugna a redução da pena imposta, sem apontar as supostas irregularidades. Porém, analisando a dosimetria às fls. 81/83-v, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada, estando as reprimendas todas arbitradas de forma fundamentada e dentro dos critérios legais, pelo que devem ser mantidas nos moldes em que foram fixadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

9